Tribunal: CARF
Processo: 13706.004070/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.004070/2007-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.459 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
NILDO LAURO GONÇALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao
contencioso administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.004070/2007-16
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.459 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.004070/2007-16

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 167/172):
Contra o contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento relativa ao Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física (fls. 05/07), ano-calendário 2003, para cobrança do
crédito tributário no valor de R$ 13.356,64.
O lançamento se reporta aos dados informados na declaração de ajuste anual/2004 do
interessado, tendo sido apontadas as seguintes infrações:
1. rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave das
seguintes fontes pagadoras:
1.1. Instituto Nacional do Seguro Social, no valor de R$ 18.236,10;
1.2. Caixa de Auxílio dos Funcionários do Banco Nacional do Com. S.A., no
montante de R$ 61.174,35.
2. compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$
831,00.
Os dispositivos legais considerados, pela autoridade fiscal, adequados para dar amparo
ao lançamento estão discriminados às fls. 06 e 07v.
Inconformado, o interessado ingressou com a impugnação de fls.01/02, argumentando
que:
1. os valores apurados na Notificação de Lançamento coincidem com os lançados em
sua declaração de ajuste entregue em 30/04/2004;
2. em seguida, informa os valores de imposto de renda retidos por suas fontes
pagadoras, devidamente lançados na supracitada declaração, quais sejam: R$ 6.413,46
da Caixa de Auxílio dos Funcionários do Banco Nacional do Com. S.A e R$ 831,00 do
INSS;
3. por intermédio de exames periciais realizados, o Instituto Nacional do Seguro Social
concluiu que ele é portador de moléstia grave desde 2002;
4. de posse do laudo médico do INSS compareceu à Receita Federal do Brasil, tendo
sido orientado a apresentar declaração de ajuste retificadora;
5. assim é que encaminhou duas retificadoras: na primeira transferiu os valores
declarados em sua original como tributáveis para isentos e não tributáveis e na segunda
transferiu o valor de R$ 2.116,00 declarado como parcel isenta de declarante com 65
anos ou mais para rendimentos isentos e não tributáveis para portadores de moléstia
grave (totalizando o montante de R$ 79.482,76);
6. em seguida, informa que o valor recebido pela CACIBAN no formulário “
comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte”,
relativo ao ano de 2003, refere-se à complementação de aposentadoria;
7. acrescenta que a CACIBAN ressarce, parcialmente, despesas com medicamentos e
inclui os valores no contra-cheque mensal como “rendimento” com retenção do imposto
de renda na fonte, conforme documentação acostada aos autos;
8. por fim, entende que os impostos apurados nos demonstrativos constantes da
Notificação de Lançamento ora em análise foram pagos corretamente por retenção na
fonte e por meio de Darf, ficando pendente apenas se lhe é devida ou não a restituição
ora pleiteada.
Cabe ressaltar que, em 04 de setembro de 2009, foi anexado ao presente, o processo de
no 13706.004485/2007-90, por se tratar da mesma matéria (fls.75,76 e 77).
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.459 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.004070/2007-16

Note-se que, por intermédio do Despacho de fl.151, os autos foram encaminhados ao
contribuinte o que foi atendido conforme resposta anexada à fl. 154.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE.
Para serem isentos do imposto de renda pessoa física, os rendimentos deverão
necessariamente ser provenientes de pensão, aposentadoria ou reforma, assim como
deve estar comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que o interessado é portador de
uma das moléstias apontadas na legislação de regência.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO COMPLEMENTAR
Há que se restabelecer a glosa do imposto de renda retido na fonte efetuada pela
fiscalização, uma vez que restou comprovado nos autos que o contribuinte apenas se
equivocou quanto ao CNPJ da fonte pagadora que reteve o valor do imposto.
Cientificado da decisão em 23/11/2011 (fls. 174), o contribuinte, em 06/12/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 176/177), alegando que é portador de moléstia grave
(hepatopatia grave) que lhe acometera desde 1996, ao teor do laudo pericial já acostado aos
autos, sendo portanto isento do imposto de renda, cabendo-lhe, por conseguinte, a devolução do
imposto de renda recolhido indevidamente no ano-calendário de 2003. Caso contrário, seja
cancelado o débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 178/216.
Em 01/07/2015, apresenta pedido de revisão de débito para que seja procedida
extinção da dívida, tornando-se sem efeito a cobrança dos valores cobrados no presente feito (fls.
226/248).
Em 04/07/2017, traz aos autos cópia da decisão judicial e da manifestação da
PFN, solicitando o cancelamento/extinção da dívida dada a similitude de fatos relacionados ao
processo judicial já transitado em julgado (fls. 257/264).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Embora o presente recurso seja tempestivo e atenda aos pressupostos de
admissibilidade, não há como conhecê-lo.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos indevidamente considerados como
isentos por moléstia grave, uma vez que não restaram cumpridos os requisitos necessários a
fruição do benefício fiscal em face da doença que lhe acometera, buscando, por oportuno, nessa
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.459 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.004070/2007-16

seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão de
rendimentos apurada.
Assim encontra-se fundamentada a decisão de piso (fls. 170/171):
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro relaciona-
se com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
No presente caso, constata-se que o laudo exarado pela Gerência Executiva Rio de
Janeiro Sul do Instituto Nacional do Seguro Social de fl.23 assevera que o contribuinte é
portador de moléstia discriminada na CID X como B18.2 (hepatite viral crônica C),
a partir de 23 de maio de 2002.
Contudo, há que se ressaltar que a hepatopatia grave só foi discriminada como
moléstia grave, ou seja, como moléstia passível de isenção do imposto de renda
pessoa física a com a publicação da Lei no 11.052, de 29/12/2004, que só entrou em
vigor em 1o de janeiro do ano subseqüente à data de sua publicação, ou seja, em
01/01/2005.
Assim, no ano-calendário ora em análise (2003), a isenção por moléstia grave encontra-
se regulamentada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, como se
transcreve a seguir:
(...)
Repise-se, assim, que a moléstia da qual o interessado é portador não era contemplada
na lei que regulamentava a matéria no ano-calendário 2003.
Sabe-se que, de acordo com o estabelecido na Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional), a interpretação da legislação tributária que disponha
sobre outorga de isenção deve ser literal. Não há como interpretar de modo diferente o
assunto.
Acrescente-se que o dispositivo isencional deve ser interpretado literalmente. É que a
isenção deve ser tida como regra de direito excepcional, sendo vedado ao intérprete a
utilização de interpretação extensiva ou de integração analógica, em se tratando de
favorecimento tributário.
Quanto ao outro requisito indispensável à concessão da isenção, é de se informar que
deixa-se de analisá-lo em função de a moléstia da qual o contribuinte é portador não
estar contemplada na lei de que trata a isenção para portadores de moléstia grave, no
ano-calendário ora em análise.
Conclui-se, então, que o interessado não faz jus à isenção regulamentada pela Lei no
7.713/1988, em seu artigo 6o, inciso XIV, com a redação dada pela Lei no 11.052, de 29
de dezembro de 2004, no presente ano-calendário.
Pois bem. De fato, da análise dos documentos constantes dos autos pode-se
constatar que o Recorrente socorreu ao judiciário buscando a nulidade do presente lançamento
fiscal, obtendo decisão favorável que importou na determinação do cancelamento do lançamento
fiscal e sua inexigibilidade, situação inclusive aquiescida pela própria PFN (fls. 259/262), não
remanescendo dúvida acerca da identidade de matérias discutidas no âmbito judicial e nesta
seara administrativa.
Destarte, diante da concomitância entre as demandas administrativa e judicial –
uma vez que a matéria em litígio no presente feito foi objeto de apreciação pelo judiciário, no
processo no 0030873-86.2015.4.02.5101/01 (fls. 262/262) – este CARF está, via de
consequência, impedido de apreciar o mérito da demanda recursal suscitada, implicando
indubitavelmente no reconhecimento da renúncia ao contencioso administrativo e no não
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.459 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.004070/2007-16

conhecimento do recurso interposto, cuja matéria (concomitância versando sobre o mesmo
objeto), já se encontra inclusive sumulada neste CARF:
Súmula no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Com efeito, no tocante no que tange à reforma da decisão recorrida com a
nulidade do lançamento em litígio, não há o que apreciar, uma vez que a instância
administrativa, diante da ocorrência de concomitância, encontra-se impreterivelmente esgotada.
Por fim, caberá à unidade preparadora de origem aplicar ao presente feito a
decisão final proferida na Ação Ordinária, processo no 0030873-86.2015.4.02.5101/01, que
tramitou no 5o Juizado Especial Federal do Rio de Janeiro.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
concomitância da discussão processual nas esferas administrativa e judicial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 278
DF CARF MF
Original